Tribunal: STF
Processo: RE 1559382
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Previdência social. Benefício previdenciário por incapacidade temporária. Qualidade de segurado. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 8ª Turma Recursal de São Paulo pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária.



    2. O INSS alega que o Colegiado de origem errou ao assentar que no art. 195, § 14, da CRFB, com a redação dada pelo EC nº 103, de 2019, somente se trata do “tempo de contribuição”, nada se estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.



      II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste determinar se o exame da qualidade de segurado e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional.



     III. Razões de decidir 



    4. No caso, para aferir a qualidade de segurado do autor e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 8ª Turma Recursal de São Paulo pelo qual foi confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária, mediante fundamentos assim sintetizado:



    “BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. TEMA 349 DA TNU. O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO MENSAL DA CATEGORIA, À MÍNGUA DE PREVISÃO LEGAL, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019, QUE ACRESCENTOU O § 14 AO ART. 195 DA CF/88. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.” (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 195, inc. II, §§ 5º e 14, e 201 da Constituição da República e 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2.1. Alega que o Colegiado de origem errou ao assentar que no art. 195, § 14, da CRFB, com a redação dada pelo EC nº 103, de 2019, somente se trata do “tempo de contribuição”, nada se estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.



    2.2. Narra que a controvérsia consiste em saber “se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade deº° 3.048/99”.



    2.3. Assevera que o teor do Tema nº 349 da TNU não retrata a melhor interpretação da norma constitucional, tendo em vista que o escopo da Emenda foi sedimentar as bases de um novel sistema de previdência fortemente lastreado no esforço contributivo dos segurados. Dentre as diversas alterações que evidenciam a imprescindibilidade de reestruturação do sistema previdenciário, está o art. 195, § 14, da CRFB, que estabelece o piso mínimo de contribuição para quaisquer categorias de segurado obrigatório, inclusive os empregados e avulsos.



    2.4. Assevera que, além dos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial, existe um contexto histórico-normativo que vem construindo um modelo de proteção previdenciária cada vez mais alinhado com o esforço contributivo dos segurados.



    2.5. Considera que não há qualquer inconstitucionalidade na norma regulamentadora do art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, quando estabeleceu que, “a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição”, por guardar harmonia com o texto constitucional e a norma criada pelo poder constituinte reformador.



    2.6. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos da sentença:



    “A concessão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) é devida quando o segurado ficar impossibilitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, respeitada a carência, quando exigida pela lei, conforme determinam, especialmente, as normas dos artigos 25, inciso I e 59 e seguintes da Lei n° 8.213, de 24.07.91, que disciplina o Plano de Benefícios da Previdência Social. 



    Por sua vez, a concessão do benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) é devida quando o segurado ficar impossibilitado total e permanentemente, insusceptível de reabilitação, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, respeitada a carência, quando exigida pela lei, conforme determinam, especialmente, as normas dos artigos 42 e seguintes da Lei n° 8.213, de 24.07.91, que disciplina o Plano de Benefícios da Previdência Social. 



    A concessão dos benefícios por incapacidade exige, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/91, a presença simultânea dos seguintes requisitos: (a) incapacidade laborativa, (b) qualidade de segurado na época em que iniciada a incapacidade e (c) recolhimento de contribuições mensais em número suficiente para completar a carência legal. Além disso, é necessário que a doença incapacitante não seja preexistente ou, caso seja, que a incapacidade resulte de agravamento da doença, verificado após a filiação ao regime geral de previdência (artigo 42, § 2º, e artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.213/91). 



    A qualidade de segurado mantém enquanto houver recolhimento válido de contribuição previdenciária, até o final do período de graça na forma estipulada no art. 15 da Lei n. 8.213/91. 



    A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, conforme art. 24, da Lei 8.213/91.



    Para que o segurado possa ser contemplado com um dos benefícios previdenciários deve satisfazer a carência exigida para o benefício pretendido. É a carência, portanto, o instituto que qualifica o segurado como apto ao percebimento de benefícios previdenciários. Para obtenção do benefício previdenciário o segurado deve transpor a barreira da carência, que é exigência típica do seguro privado. 



    Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 



    Todas as pessoas que contribuem para a Previdência Social, seja pelo desconto da contribuição no salário, como no caso dos trabalhadores com carteira assinada, seja pelo recolhimento por meio de guia, como fazem os autônomos são consideradas segurados. Quando param de contribuir por um determinado período, essas pessoas perdem a qualidade de segurado e, portanto, deixam de ter direito aos benefícios pagos pela Previdência Social, mesmo que cumpram as outras exigências como, por exemplo, estar incapacitadas para o trabalho no caso do auxílio-doença. 



    Em algumas hipóteses (art. 26, inc. II, da Lei n.º 8.213/91), dispensa-se a carência, ou seja, há uma lista de doenças que dispensam a exigência de carência para auxílio-doença e aposentadoria por Invalidez, conforme disposto no artigo 26, da Lei 8.213/91: 



    Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:



    II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 



    A lista consta no art. 151 da lei 8.213/91 e no anexo XLV, da IN 77/2015 e, atualmente, conta com as seguintes enfermidades:



     Art. 151 da Lei 8.213/91: “Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. 



    Essas doenças, conforme disposto no artigo, dispensam o segurado do regime geral de previdência a cumprir a carência normalmente exigida para a concessão da aposentadoria. 



    Em caso de perda da qualidade de segurado, para voltar a ter direito aos benefícios, o(a) trabalhador(a) que perdeu a qualidade de segurado(a) terá de contribuir para a Previdência por, pelo menos, com a metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25, da Lei 8.213/91 – é a chamada carência – para cada tipo de benefício. No caso do auxílio-doença, por exemplo, a carência exigida é de 12 meses. Mas, para alguém que perdeu a qualidade de segurado(a), as contribuições anteriores só serão consideradas para a concessão do auxílio-doença se, depois de voltar a contribuir, houver, pelo menos, 06 (seis) novas contribuições, conforme art. 27-A, da Lei 8.213/91. 



    Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 



    Para que o segurado possa ser contemplado com um dos benefícios previdenciários deve satisfazer a carência exigida para o benefício pretendido. É a carência, portanto, o instituto que qualifica o(a) segurado(a) como apto(a) ao percebimento de benefícios previdenciários. Para obtenção do benefício previdenciário o(a) segurado(a) deve transpor a barreira da carência, que é exigência típica do seguro privado.



    Com relação as mudanças efetuadas na quantidade de carência a partir de 08.07.2016, com a primeira edição e publicação da Medida Provisória nº 739, de 07.07.2016, verifica-se uma variação nos números de contribuição necessárias para reaquisição do direito à contagem dos meses anteriores, conforme as MP´s publicadas: até 07/07/2016 – 04 contribuições; de 08/07/2016 a 04/11/2016 (MP 739/2016) – 12 contribuições; de 05/11/2016 a 05/01/2017 - 04 contribuições; de 06/01/2017 a 26/06/2017 (MP 767/2017) – 12 contribuições; de 27/06/2017 a 17/01/2019 (Lei n. 13.457/2017) – 06 contribuições; de 18/01/2019 a 17/06/2019 (MP 871/2019) – 12 contribuições; a partir de 18/06/2019 (vigente – Lei n. 13.846/2019) – 06 contribuições.



     Anoto, também, que o benefício por incapacidade permanente não tem data de cessação predefinida, ao passo que o benefício por incapacidade temporária segue, no que se refere à cessação, o tema 246 da TNU: 



    I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia. 



    Por fim, eventual exercício de trabalho remunerado ao tempo que esteve comprovadamente incapacitado, não impede o segurado de recebe o benefício. O Superior Tribunal de Justiça já definiu sobre a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício. A seguinte tese foi firmada (Tema 1013 STJ): 



    No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. 



    Feitas essas premissas, passo a analisar o caso concreto. 



    Da perícia médica podemos verificar que o perito concluiu que há incapacidade total e temporária. A perícia, ainda, fixou a DII de tal incapacidade em 01/04/2022 (data que foi fixada pelo perito no laudo). 



    Na DII considerada podemos concluir, sobre a qualidade de segurado e carência: 



    Qualidade de Segurado: Conforme, CNIS (ID_261645487) anexado reingressou ao sistema 26-05-2020, readquirindo a qualidade de segurado em 10/2020, quando cumpriu a carência, prorrogando a qualidade de segurado até 15/12/2022.. 



    Carência: Conforme, CNIS (ID_261645487) anexado reingressou ao sistema 26-05-2020, readquirindo a qualidade de segurado em 10/2020, quando cumpriu a carência, prorrogando a qualidade de segurado até 15/12/2022.. 



    A prova técnica produzida no processo é determinante em casos em que a incapacidade somente pode ser aferida por médico perito, profissional habilitado a fornecer ao Juízo elementos técnicos para formação de sua convicção. 



    Afasto qualquer necessidade de complementação do laudo, ou necessidade de resposta a novos quesitos. O laudo é claro em sua conclusão, e não há imprecisões que o comprometa ou infirmem suas conclusões. Os peritos deste Juízo são profissionais equidistantes das partes e com habilidades técnicas necessárias para a aferição quanto à existência ou não de incapacidade da parte autora, não há razões para que o laudo médico pericial seja recusado. Ademais, o laudo pericial foi emitido com base no quadro clínico verificado por ocasião da(s) perícia(s) médica(s), através de exames físicos, bem como na história clínica, através dos exames apresentados pela parte autora na data da sua perícia judicial. 



    Diante do cenário do caso concreto, restando comprovada que a incapacidade laboral da parte autora o benefício que deve ser concedido é o benefício por incapacidade temporária. 



    Sendo a incapacidade temporária e total, satisfaz a parte autora o requisito de incapacidade hábil à concessão de benefício por incapacidade temporária. 



    O INSS deverá conceder o benefício nos seguintes parâmetros:



     Benefício: benefício por incapacidade temporária NB: número a ser definido pelo INSS DII: 04/01/2022 DIB: 01/09/2022 RMI e RMA: a serem calculadas pelo INSS DIP: 01/10/2024 DCB: 27/09/2023. Para fixação da DCB foi adotada a estimativa de prazo de recuperação de capacidade prevista na perícia, com termo inicial na data do exame, na forma do Tema 246 da TNU. O INSS deverá garantir o mínimo de 30 dias de manutenção do benefício, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. Compete à parte acompanhar a implantação e prazo para eventual prorrogação. 



    Diante de todo o exposto, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para conceder o benefício por incapacidade temporária com DIB em 01/09/2022. RMI e RMA a serem calculadas pelo INSS. DCB: 27/09/2023. Para fixação da DCB foi adotada a estimativa de prazo de recuperação de capacidade prevista na perícia, com termo inicial na data do exame, na forma do Tema 246 da TNU. O INSS deverá garantir o mínimo de 30 dias de manutenção do benefício, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. Compete à parte acompanhar a implantação e prazo para eventual prorrogação. 



    Condeno o réu, ainda, a pagar as prestações vencidas desde a data de 01/09/2022 (DIB), pois na foi apresentado os documentos requeridos no processo administrativo e com data de início de pagamento do benefício concedido em 01/10/2024 (DIP), no valor a ser calculado pelo INSS, em cumprimento invertido de sentença.” (e-doc. 8).



    5. A Turma Recursal, confirmando a sentença, acrescentou:



    “Decidiu a TNU, no julgamento do Tema 349, que o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88. Dessa forma, estando a sentença recorrida em consonância com os critérios previstos em Lei, na Constituição Federal e na jurisprudência, adoto os mesmos fundamentos do aresto recorrido, nos termos do que dispõe o artigo 46, da Lei n.º 9.099/1995, c/c o artigo 1º, da Lei n.º 10.259/2001. Esclareço, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a adoção pelo órgão revisor das razões de decidir do ato impugnado não implica violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da existência de expressa previsão legal permissiva. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado da Corte Suprema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, AgRg em AI 726.283/RJ, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 11/11/2008, votação unânime, DJe de 27/11/2008)



    Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do INSS e mantenho a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima.” (e-doc. 14).



    6. Da leitura do acórdão reproduzido, a Turma Recursal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e com lastro nas normas de regência, consignou a qualidade de segurado do autor para fins do direito ao benefício pretendido.



    7. Nesse liame, para se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2025, p. 19/03/2025; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/11/2024, p. 06/11/2024; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2023, p. 18/12/2023; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 05/12/2023; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/05/2025, p. 02/06/2025; RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023; ARE nº 1.468.581/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/01/2023, p. 18/01/2024; RE nº 1.469.311/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, j. 24/11/2023, p. 27/11/2023; e ARE nº 1.553.286/PR, de minha relatoria, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator